Tribunal: TJSP
Processo: 1032903-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Administração de estrutura condominial. Resilição unilateral encaminhada pelo contratante. Demanda de contratada, à busca de compensação reparatória. Juízo de procedência. Apelo do réu. Não conhecimento do recurso, com imediata redistribuição, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno (Câmara preventa).